Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Em execução fiscal, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. O art. 26 da Lei 8.630/1980 não é aplicável às hipóteses em que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Sentença mantida. Honorários majorados.